Tribunal: TJBA
Processo: 8014581-34.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014581-34.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARILEIDE DE CERQUEIRA MEDRADO DO PATROCINIO

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. PEDIDO DE EXTENSÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SECRETÁRIO DA EDUÇÃO E DO SUPERINTENDENTE DA SUPREV. AFASTADAS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO. APOSENTADORIA NO ANO DE 1989. SEG
URANÇA CONCEDIDA.

1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, pois encontra-se entre as atribuições destas a correção da omissão apontada como ilegal e abusiva pela impetrante.

2. No mérito, objetiva a impetrante, aposentada do magistério estadual, a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, dado o seu caráter genérico.

3. Os aposentados ou pensionistas que ingressaram na inatividade antes da EC 41/03, de fato, fazem jus á paridade remuneratória com fundamento no art. 40, § 8º da CF (redação anterior), devendo a eles ser conferida as gratificações pagas indistintamente aos servidores ativos.

4. Quanto à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

5. Segura
nça concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8014581-34.2021.8.05.0000
,
em que é impetrante
MARILEIDE DE CERQUEIRA MEDRADO DO PATROCÍNIO
e
são impetrados os
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV – SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA,

Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, no mérito conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA